Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702227-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO JOSE DA CONCEICAO AGRAVADO: NEUZA CANDIDA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o agravado para responder ao Agravo de Instrumento, em 15 dias. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator